Tribunal: TJSP
Processo: 1009954-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (EPPs). PRETENSA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (GR). Inadmissibilidade. Benesse de caráter pro labore faciendo prevista no artigo 135, inciso III, da Lei Estadual no 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), regulamentada pelas LCEs no 813/96 e no 1.001/2006, e

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (EPPs). PRETENSA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (GR). Inadmissibilidade. Benesse de caráter pro labore faciendo prevista no artigo 135, inciso III, da Lei Estadual no 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), regulamentada pelas LCEs no 813/96 e no 1.001/2006, e instituída por meio do Decreto Estadual no 63.368, de 27 de abril de 2018 e Resoluções SPG no 26 de 16.05.2018 e no 28, de 24 de maio de 2018, em prol dos associados da impetrante, integrantes da Secretaria de Planejamento e Gestão, a partir de 01 de junho de 2018, durante o período em que prestaram assessoramento direto e imediato, em sua área de atuação, ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições (artigo 2o, inciso I, do Decreto Estadual no 62.598/2017, na redação dada pelo Decreto Estadual no 63.367/2018), e cujo pagamento foi suprimido após a transferência de tais servidores – com outras atribuições - para a novel Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, em decorrência da reestruturação/unificação das Secretarias Estaduais, com base no Decreto Estadual no 64.059, de 01 de janeiro de 2019. Regularidade da determinação de reposição de 1/30 da GR referente ao mês de janeiro de 2019, prevista para março daquele ano, pois de acordo com o disposto no artigo 111 da Lei Estadual no 10.261/68. Segurança denegada em 1o grau. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293635
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009954-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO DOS
ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - AEPPSP, são apelados
SECRETÁRIO GERAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053
2/7
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL no 1009954-30.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - AEPPSP
APELADOS: SECRETÁRIO GERAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.649 (BS)
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
PREVENTIVO. ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS
(EPPs). PRETENSA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (GR). Inadmissibilidade.
Benesse de caráter pro labore faciendo prevista no artigo 135, inciso
III, da Lei Estadual no 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos
Estaduais), regulamentada pelas LCEs no 813/96 e no 1.001/2006, e
instituída por meio do Decreto Estadual no 63.368, de 27 de abril de
2018 e Resoluções SPG no 26 de 16.05.2018 e no 28, de 24 de maio de
2018, em prol dos associados da impetrante, integrantes da Secretaria
de Planejamento e Gestão, a partir de 01 de junho de 2018, durante o
período em que prestaram assessoramento direto e imediato, em sua
área de atuação, ao Governador do Estado no desempenho de suas
atribuições (artigo 2o, inciso I, do Decreto Estadual no 62.598/2017,
na redação dada pelo Decreto Estadual no 63.367/2018), e cujo
pagamento foi suprimido após a transferência de tais servidores com
outras atribuições - para a novel Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo, em decorrência da
reestruturação/unificação das Secretarias Estaduais, com base no
Decreto Estadual no 64.059, de 01 de janeiro de 2019. Regularidade
da determinação de reposição de 1/30 da GR referente ao mês de
janeiro de 2019, prevista para março daquele ano, pois de acordo com
o disposto no artigo 111 da Lei Estadual no 10.261/68. Segurança
denegada em 1o grau. Sentença mantida. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053
3/7
Voto no
PROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança coletivo preventivo impetrado pela
ASSOCIAÇÃO
DOS ESPECIALISTAS
EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - AEPPSP contra ato do SECRETÁRIO
GERAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

DO ESTADO DE SÃO PAULO , visando manter o pagamento da Gratificação de
Representação (GR) nos vencimentos de seus EPPs associados, bem como afastar a
determinação de reposição de 1/30 da GR referente ao mês de janeiro de 2019,
prevista para o mês de março daquele ano.
A liminar foi indeferida.1
A impetrada ofertou suas informações. O Ministério Público declinou de
opinar no presente feito.2
A r. sentença denegou a segurança.3
Apelou a parte impetrante, pugnando pela reforma do julgado.4
1 Fls. 108-109 decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. MARCOS DE LIMA PORTA da 5a Vara da
Fazenda Pública da Capital.
2 Fls. 128-136 e 140-142, respectivamente.
3 Fls. 143-148 - sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. ALBERTO ALONSO MUÑOZ, e que foi
parcialmente retificada a fls. 309, após terem sido parcialmente acolhidos embargos declaratórios
opostos pelo impetrante decisão da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. LUIZA BARROS ROZAS VEROTTI,
respectivamente.
4 Fls. 153-168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053
4/7
Voto no
As contrarrazões foram apresentadas.5
A impetrante juntou documento novo, do qual foi dada oportunidade
para a parte adversa se manifestar.6
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
De proêmio, importante destacar se tratar de benesse de caráter pro
labore faciendo prevista no artigo 135, inciso III, da Lei Estadual no 10.261/68
(Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais),7 regulamentada pelas LCEs no 813/96 e
no 1.001/2006, e instituída por meio do Decreto Estadual no 63.368, de 27 de abril de
2018 e Resoluções SPG no 26 de 16.05.2018 e no 28, de 24 de maio de 2018, em prol
dos associados da impetrante, integrantes da Secretaria de Planejamento e Gestão, a
partir de 01 de junho de 2018, durante o período em que prestaram assessoramento

5 Fls. 191-200.
6 Fls. 210-215, 223 e 226-231, respectivamente.
7 Artigo 135 Poderá ser concedida gratificação ao funcionário:
(...)
III - a título de representação, quando em função de gabinete, missão ou estudo fora do Estado ou
designação para função de confiança do Governador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053
5/7
Voto no
direto e imediato, em sua área de atuação, ao Governador
do Estado no desempenho

de suas atribuições (artigo 2o, inciso I, do Decreto Estadual no 62.598/2017, na
redação dada pelo Decreto Estadual no 63.367/2018).
Dito isso, a despeito da longa discussão travada acerca da existência (ou
não) de ato revogador da benesse, não se verifica nenhuma legalidade ou
irregularidade na cessação do pagamento da aludida Gratificação de Representação,
após a transferência de tais servidores com outras atribuições - para a novel
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, em decorrência da
reestruturação/unificação das Secretarias Estaduais, com base no Decreto Estadual no
64.059, de 01 de janeiro de 2019:
Artigo 1o A denominação das Secretarias de Estado adiante indicadas
fica alterada na seguinte conformidade:
I
de Secretaria de Planejamento e Gestão para Secretaria de
Desenvolvimento
Regional ;
II de Secretaria da Fazenda para Secretaria da Fazenda e Planejamento
,
(...).
Artigo 4o - Ficam transferidas as funções adiante indicadas, na seguinte
conformidade:
I - para a Secretaria de Governo , as previstas:
a) nos incisos IX e X do artigo 2o do Decreto no 61.038, de 1o de janeiro
de 2015, acrescentados pelo Decreto no 61.486, de 11 de setembro de
2015;
b) nos seguintes incisos do artigo 2o do Decreto no 62.598, de 29 de maio
de 2017:
1. II, VI e XII;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053
6/7
Voto no
2. XIII, acrescentado pelo Decreto no 63.300, de 21 de março de 2018;
II - para a Secretaria de Desenvolvimento
Regional , as previstas nos
incisos II, apenas quanto à promoção da interlocução com os Municípios,
e V do artigo 2o do Decreto no 61.038, de 1o de janeiro de 2015;
III - para a Secretaria da Fazenda e Planejamento
, as previstas nos incisos
III a V e VII a XI do artigo 2o do Decreto no 62.598, de 29 de maio de
2017.
Como se vê, os servidores que foram lotados na recém criada Secretaria
da Fazenda e Planejamento - como é o caso dos EPPs representados pela parte
autora -,8 deixaram de prestar assessoramento
direto e imediato, em sua área de
atuação, ao Governador
do Estado no desempenho
de suas atribuições , as quais não
mais previam o exercício da função de confiança descrita no inciso I do Decreto
Estadual no 62.598/2017, de sorte que revela-se aparentemente legal/regular a
cessação do pagamento da GR, a contar da vigência da propalada
reestruturação/unificação das Secretarias Estaduais realizada logo no início da atual
gestão do governo estadual.
Consequência lógica, não há como se negar a regularidade da
determinação de reposição de 1/30 da Gratificação de Representação referente ao
mês de janeiro de 2019, prevista para março daquele ano, pois de acordo com o
8 Conforme se infere a fls. 03 da exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009954-30.2019.8.26.0053
7/7
Voto no
disposto no artigo 111 da Lei Estadual no 10.261/68.9
Desta forma, não se vislumbrando a existência de direito líquido e certo
a ser amparado pela presente via mandamental, de rigor a manutenção da sentença.
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja negado
provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
9 Artigo 111 - As reposições devidas pelo funcionário e as indenizações por prejuízos que causar à
Fazenda Pública Estadual, serão descontadas em parcelas mensais não excedentes da décima parte do
vencimento ou remuneração ressalvados os casos especiais previstos neste Estatuto.